Tribunal: TJDFT
Processo: 0728251-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. DEPOSITÁRIO FIEL. EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 840, §2o, DO CPC. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de veículo do executado e determinou a remoção do referido bem para a posse da exequente, ficando esta incumbida do depósito.
2. O artigo 840, inciso II, do CPC, prevê que os móveis serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial. Já o §2o do mesmo diploma legal ressalva que o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.
3. Havendo previsão legal e anuência expressa da exequente para que o bem penhorado fique depositado em poder do executado, impõe-se a reforma da decisão a quo que dispôs de modo diverso.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.